Tribunal: TCU
Processo: 031.069/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10614/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.069/2020-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ambrosio Eneci Pires (XXX.615.040-XX); Arjuldeu Duarte de Canto (XXX.245.480-XX); Carlos Bolivar Goellner (XXX.924.030-XX); Deoclecio Tadeu Porto (XXX.592.920-XX); Francisco Carlos Comacette Syperreck (XXX.796.230-XX); Jose Carlos de Nardi (XXX.419.730-XX); Jose Claudio Teixeira dos Santos (XXX.238.690-XX); Leodenis Macedo Ricaldi (XXX.212.800-XX); Olemar Veber Rangel (XXX.720.320-XX); Valber Nepomuceno Pereira (XXX.893.157-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.